Tribunal: TJDFT
Processo: 0722383-06.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEIS. CULPA RECÍPROCA. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. JUROS MORATÓRIOS. DATA DA CITAÇÃO.
1. Presente impugnação da matéria, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015, conforme jurisprudência deste Tribunal.
2. A rescisão do contrato por culpa recíproca acarreta o retorno das partes ao status quo ante à contratação, com a devolução integral do valor pago pelo consumidor, sem direito à retenção ou ao recebimento de lucros cessantes nem aplicação de multa a qualquer dos contratantes.
3. Na hipótese de culpa recíproca do cedente e do cessionário pelo inadimplemento de obrigação contratual, os juros de mora contam-se a partir da citação (CC, art. 405).
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.